Tribunal: TJES
Processo: 5000231-75.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000231-75.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO DE MELO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000231-75.2021.8.08.0011

RECTE.: BANCO ITAUCARD S.A.

RECDO.: SEBASTIÃO DE MELO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por SEBASTIÃO DE MELO em face de BANCO ITAUCARD S.A. por meio da qual relata que foi surpreendido por débito desconhecido ao formalizar situação cadastral junto à ré. Relata que se tratava de dívida na importância de R$ 19.122,83 na modalidade financiamento, e que teve seu nome negativo em face da mesma, desconhecendo sua origem. Pleiteia o cancelamento do contrato nº 00000020048829535000, extinção do débito em questão, restituição de R$10,00 gastos na consulta de balcão e ainda o pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida alega que no momento em que verificou o equívoco procedeu ao cancelamento do contrato, bem como a retirada do nome do requerente do órgão de proteção ao crédito.

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para que seja cancelado definitivamente o contrato Nº 00000020048829535000, devendo o mesmo ser desvinculado do nome e CPF do Autor, bem como para que seja realizada a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos restritivos ao crédito, pelo que declaro extinta a relação jurídica entre as partes com relação ao contrato supracitado, bem como,
CONDENO,
ainda o requerido,

a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos desta data, por ser atual a quantia fixada (Súmula 362 do STJ).

O réu ofertou Recurso Inominado requerendo a improcedência dos pedidos constantes na inicial, ressaltando a ausência de conduta ilícita por parte do recorrente, além de requerer a reforma da r. sentença quanto aos danos morais arbitrados.

O autor apresentou contrarrazões ao RI objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro a existência dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado.

Compulsando aos autos, depreende-se que o autor ora recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes decorrente de débito no qual não reconhecia, uma vez que sequer é cliente da empresa recorrente, tendo sido o débito em questão caracterizado como indevido pela própria recorrente.

Ante a confissão da recorrente acerca do defeito na prestação do serviço, entendo como devida a procedência dos pedidos acatados pelo juízo
a quo
, quais sejam, o cancelamento definitivo do contrato nº 00000020048829535000 e a extinção do débito, bem como a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção de crédito.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.